Tribunal: TJES
Processo: 5000947-67.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000947-67.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VAGNER SARMENTO AREAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000947-67.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
VAGNER SARMENTO AREAS

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Relatório dispensado, a teor do que dispõe o artigo 38,
caput
, c/c artigo 46, ambos da Lei nº 9.099/95, bem como o artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora e passo à análise das razões recursais.

A celeuma em debate versa sobre a possibilidade de majoração do adicional de insalubridade de 20% (grau médio) para 40% (grau máximo) a servidor público municipal (médico-veterinário), mediante a aplicação da legislação municipal (Lei Complementar nº 077/2015 e Decreto nº 385/2015).

O Juízo
a quo
julgou antecipadamente o mérito, considerando a lide improcedente sob o fundamento de que o autor não apresentou laudo técnico comprovando o grau de insalubridade máximo e que não haveria requerido a produção de prova pericial.

O recorrente argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que pugnou expressamente pela prova pericial na inicial, bem como sustenta a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública diante da necessidade de perícia técnica.

Assiste razão ao recorrente quanto à preliminar de incompetência.

A verificação da efetiva exposição a agentes biológicos infectocontagiosos e a quantificação do grau de insalubridade aplicável ao cargo de médico-veterinário para fins de majoração do respectivo adicional exige minuciosa análise das condições ambientais e dos métodos de trabalho.

Embora a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/09) permita a realização de "exame técnico" (art. 10), este é restrito a questões de notória simplicidade. A apuração do grau de insalubridade, com base nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-15), demanda a confecção de laudo pericial em sua acepção clássica, com vistoria
in loco
, o que se revela incompatível com os princípios da celeridade, informalidade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95).

Esse é o entendimento consolidado do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES):

"(...) Nos casos em que a parte busca a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais (...)."
(TJ-ES - CC: 5008097-02.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/01/2024).

Nesse diapasão, evidenciada a imprescindibilidade de prova técnica complexa para o deslinde da controvérsia, configura-se a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nos termos do rito sumaríssimo, o reconhecimento da complexidade da causa não enseja a mera remessa dos autos ao juízo competente, mas sim a extinção do processo, conforme dispõe o art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente por força do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Por todo o exposto, submeto à apreciação a proposta de
CONHECER
do recurso interposto e, acolhendo a preliminar suscitada,
DAR-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença de piso e, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais diante da necessidade de prova pericial complexa,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, face ao provimento do recurso, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)